Tribunal: TJDFT
Processo: 0734349-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734349-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON JOSE BECKER POPIOLEKI AGRAVADO: MIRIAM APARECIDA DE SOUZA CARNEIRO, D &amp; A MANUTENCAO E CONSTRUCAO INDUSTRIAL LTDA, FORTS ESCRITORIO IMOBILIARIO EIRELI - ME, THALES GOMES DA SILVA, PEDRO OLIVEIRA ROCHA, ELDON ASSIS ROCHA, GILBERTO KLEY DA SILVA DESPACHO Intime-se, por derradeiro, a parte agravante para que informe, no prazo de 05 dias, o endereço da parte agravada D &amp; A MANUTENCAO E CONSTRUCAO INDUSTRIAL LTDA, uma vez que não consta no processo de origem. BRASÍLIA, DF, 12 de abril de 2023 16:44:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora